Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RECUSA DE INSTITUIÇAO FINANCEIRA À CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TRANSTORNOS SOFRIDOS PELO RECORRENTE: INFORMAÇÃO INADEQUADA ACERCA DOS MOTIVOS DA NEGATIVA. DEFEITUOSO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I.O dano moral é aquele que possa agredir, violentar, ultrajar, menosprezar de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, em que a pessoa possa se sentir reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica, daí não ser razoável inserir nesse contexto meros contratempos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, art. 5o, incisos V e X).
II. É certo que qualquer pessoa pode se julgar vítima de dano moral, mas o que caracterizará o fato jurídico digno de reparação compensatória pecuniária será aquele que, no panorama objetivamente considerado, afetar de modo tão intenso a aludida dignidade que alternativa outra não resta à vítima senão esse substitutivo ou paliativo à grave lesão sofrida.
III. E não se pode olvidar a necessidade de ponderação dos valores a cada fato caracterizador de dano moral trazido à análise do Poder Judiciário, porque se de um lado serve como fator de inibição ou educação (evitar reincidências), de outro, também pode ser captado como estímulo a inúmeras demandas ou à própria intolerância.
IV. No caso concreto, anoto que o dano moral estaria centrado nos transtornos e constrangimentos sofridos pelo recorrente, em razão do descaso da empresa ante as várias tentativas acerca dos motivos da negativa de concessão de crédito para a portabilidade do empréstimo consignado (situação que o requerente acredite está ligada a uma ação judicial que o recorrente aferiu procedência dos pedidos em face do requerido – 0713330 - 76.2018).
V. De plano, cumpre ressaltar que, muito embora as relações jurídicas consumeristas tenham como característica a flexibilização da autonomia da vontade, tal mitigação, contudo, não implica direito subjetivo do consumidor a ter crédito fornecido em seu favor. Desse modo, como bem salientado pelo próprio requerente (ID 28935255), a recusa de fornecimento desse tipo específico de serviço (fornecimento de crédito ao consumidor) consubstancia exercício regular de um direito da parte recorrida, a qual pode reservar-se no direito de ter critérios próprios para concessão de crédito, ainda que o consumidor não tenha o nome inscrito em cadastros de inadimplentes.
VI. De outro giro, ainda que a falta de adequada informação acerca dos motivos da recusa à portabilidade do empréstimo consignado possa configurar defeituoso serviço, esse evento, isoladamente considerado, não traduz consequência lesiva aos direitos da personalidade a fundamentar a condenação por dano extrapatrimonial, máxime porque a situação teria se estendido por apenas quinze dias (a primeira tentativa de obtenção de crédito ocorrera em 23.03.2021 e a presente demanda foi ajuizada em 08.04.2021).
VII. E as isoladas palavras do recorrente (ainda que de boa-fé) não seriam aptas, por si só, à comprovação do intenso abalo a algum dos atributos de sua personalidade (dignidade humana, imagem, honra, privacidade) para tipificar o dano moral.
VIII. Concluo, pois, que existiu defeituoso serviço (informação inadequada ao consumidor), mas insuficiente a tipificar dano moral indenizável.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).